Tribunal: TJES
Processo: 0000773-68.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000773-68.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA LUCIANO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000773-68.2020.8.08.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO BATISTA LUCIANO

Advogados do(a) APELADO: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03) NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA CONSUMADO COM O TRANSPORTE DO ARMAMENTO FORA DA RESIDÊNCIA DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DA APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público em face de sentença que, em contexto de violência doméstica, condenou o réu pela prática de lesão corporal e desclassificou o crime de porte para posse de arma de fogo. O apelante requer a reforma da decisão para condenar o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que o acusado se deslocou até a residência da ex-companheira portando o artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do agente que se desloca armado até a residência da ex-companheira, local onde a arma de fogo é apreendida, configura o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03) ou de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção entre os crimes de posse e porte de arma de fogo reside no critério espacial. A posse (art. 12, do Estatuto do Desarmamento) configura-se quando o agente mantém a arma no interior da própria residência ou local de trabalho, enquanto o porte (art. 14, do mesmo diploma) caracteriza-se pela conduta de levar a arma consigo fora desses limites.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com o simples ato de transportar o armamento em local público ou acessível ao público, independentemente de resultado naturalístico.

O tipo penal do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, se perfectibiliza no momento em que o réu inicia o deslocamento com a arma de fogo fora dos limites do próprio domicílio, sendo irrelevante para a tipificação que a apreensão ocorra posteriormente no interior de imóvel de terceiro.

A residência da vítima não constitui o domicílio do réu. O tipo penal do art. 12, da Lei nº 10.826/03, restringe a conduta de posse ao interior da "sua residência", referindo-se ao domicílio do próprio agente, o que afasta a configuração do crime de posse na hipótese.

A pena do crime de porte de arma de fogo é redimensionada, fixando-se a pena-base no mínimo legal por serem favoráveis as circunstâncias judiciais. Reconhece-se a atenuante da confissão, mas a pena permanece no patamar mínimo em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão do concurso material de crimes, as penas de reclusão (porte de arma) e detenção (lesão corporal) são somadas, estabelecendo-se o regime inicial aberto para cumprimento, nos termos da alínea c, do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os crimes de posse (art. 12, da Lei nº 10.826/03) e porte (art. 14, da Lei nº 10.826/03) de arma de fogo diferenciam-se pelo critério espacial, sendo a posse uma conduta estática, restrita ao interior da residência ou local de trabalho do próprio agente, e o porte uma conduta dinâmica, praticada fora desses limites.

O crime de porte ilegal de arma de fogo, por ser de mera conduta e perigo abstrato, consuma-se com o simples transporte do artefato bélico fora dos limites legalmente permitidos, tornando irrelevante o local posterior da apreensão para a configuração do tipo penal.

O agente que se desloca com arma de fogo até a residência de terceiro, ainda que ali adentre e o artefato seja apreendido no interior do imóvel, comete o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), e não o de posse (art. 12, da mesma Lei).

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, ‘c’, 44, I, 59, 69 e 129, § 9º. Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000773-68.2020.8.08.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO BATISTA LUCIANO

Advogados do(a) APELADO: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (ID 14287515) proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
JOÃO BATISTA LUCIANO
pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 14287513, pp. 02/03) que, no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 21h, no interior de uma residência localizada no centro de Fundão/ES, o denunciado, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Maria da Penha Mandelli, com dois tapas no rosto, e a ameaçou de morte. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, o denunciado portava uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre .22LR, sem autorização legal.

Ressai que a vítima e o denunciado conviveram em união estável por cerca de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, nutrindo um relacionamento conturbado. Consta que, uma semana antes do evento, o casal se separou e o denunciado saiu de casa. No dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da ex-companheira, portando ilegalmente uma arma de fogo com intuito de confrontar a vítima e forçar uma reconciliação. O denunciado adentrou no cômodo em que a vítima estava, sacou e apontou a arma de fogo que trazia consigo e proferiu ameaças de morte, dizendo “vou dar um tiro no meio da sua testa e que a companheira não valia uma bala”, além de ter proferido falas ofensivas. Na sequência, o denunciado avançou fisicamente contra a ex-companheira e desferiu dois tapas violentos no rosto, o que resultou em lesões corporais de natureza leve, consistentes em equimoses e hematoma na face e pescoço, conforme atestado em auto pericial. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, logrando êxito na detenção do denunciado e na apreensão da arma de fogo que portava, que estava escondida dentro de um balde.

Irresignado com a desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo, o apelante
MINIST
É
RIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que a conduta do apelado se amolda ao tipo penal do art. 14, da Lei nº 10.826/03, pois o acusado não estava nos limites de sua própria residência, mas sim na da vítima, local para onde se dirigiu portando o artefato. À vista disso, requer a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no Id. 14979191, opinou pelo provimento do recurso ministerial, condenando-se o acusado pela prática do ilícito descrito no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da tipificação da conduta relacionada à arma de fogo, ou seja, se configurado o crime de porte (art. 14, da Lei nº 10.826/03) ou o de posse (art. 12, da mesma Lei).

Nesse quadrante, insta salientar que o Juízo sentenciante, ao desclassificar a conduta, fundamentou que a arma de fogo foi apreendida no interior da residência onde se desenrolaram os fatos, próxima ao acusado, o que atrairia a incidência do tipo penal de posse, e não de porte.

Por sua vez, a tese do Órgão ministerial baseia-se no fato de que o apelado se deslocou até a residência da vítima portando a arma, o que, por si só, caracterizaria o crime de porte, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido dentro do imóvel.

Ora, a distinção fundamental entre os delitos de posse e porte de arma de fogo reside no âmbito de proteção da norma e no critério espacial de sua ocorrência. O crime de posse, previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento, se configura quando o agente mantém a arma de fogo sob sua guarda no interior de sua residência ou em seu local de trabalho. A conduta é estática, restrita a um espaço privado e delimitado.

Por sua vez, o crime de porte, tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/03, é mais grave e se caracteriza pela conduta de levar consigo a arma de fogo fora dos limites da residência ou do local de trabalho. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com o simples ato de transportar o artefato em local público ou acessível ao público, expondo a incolumidade pública a um risco intolerável.

No caso dos autos, as provas são claras e convergentes. O próprio apelado e a vítima confirmam que, após a separação do casal, o réu se dirigiu à residência da ofendida. O Boletim de Ocorrência e os depoimentos policiais atestam que o motivo do acionamento da guarnição foi a notícia de que um homem estaria no local em posse de arma de fogo. A vítima, em juízo, foi categórica ao afirmar que o réu chegou ao local armado e a agrediu.

O crime de porte ilegal de arma de fogo se consumou no momento em que o apelado iniciou seu deslocamento, levando consigo a garrucha, fora dos limites de seu próprio domicílio. A conduta de transportar o armamento em via pública já perfectibilizou o tipo penal do artigo 14.

O fato de a apreensão ter ocorrido, posteriormente, no interior da residência da vítima é irrelevante para a tipificação, pois o delito mais grave já havia se consumado. O local da apreensão não tem o poder de descaracterizar um crime anterior. Entender de forma diversa seria permitir que um agente que porta ilegalmente uma arma em via pública se beneficie de uma desclassificação para um crime mais brando simplesmente por adentrar um imóvel antes de ser abordado pelas autoridades.

Ademais, a residência da vítima não é a residência do réu. O tipo penal do art. 12 é claro ao restringir a posse ao "interior de sua residência", referindo-se ao domicílio do próprio agente. Estar com a arma na casa de terceiro, para onde se deslocou, não configura posse, mas sim porte.

Nesse cenário, há que se reconhecer a conduta de levar a arma até a casa da ex-companheira, com o intuito de confrontá-la. É precisamente o que a norma do art. 14 visa reprimir, por seu elevado potencial de intimidação e risco à vida e à integridade física de outrem, como de fato ocorreu.

Dessa forma, a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo é medida que se impõe.

Passo, então, à reforma da dosimetria da pena referente ao crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento.

Na primeira fase, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao réu (culpabilidade normal à espécie, primariedade, ausência de elementos para aferir conduta social e personalidade, motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao tipo), fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo, em aplicação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena no patamar mínimo.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem abalizadas, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), procedo ao somatório das penas aplicadas, quais sejam: crime de lesões (
04 meses de detenção)
e crime de porte de arma
(02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa), totalizando a reprimenda final em 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento das penas, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, no âmbito das relações domésticas (art. 44, I, do Código Penal, e Súmula 588, do STJ).

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso ministerial e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o réu
JOÃO BATISTA LUCIANO
como incurso nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/03, redimensionando a pena para fixá-la, em definitivo, em 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)